Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706684-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ERIKA MOREIRA DE SOUZA, MANOEL JOSE DE SOUZA NETO AGRAVADO: IDEAL INVEST S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO ID Num. 13105627 - Pág. 1. Aos Agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator